Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703135-21.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, EFIGENIA MOREIRA RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 35805995), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora